Tribunal: STF
Processo: RE 82931
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-24
Data de publicação: 1976-06-24

Ementa:
- DEPÓSITO EM GARANTIA. "NO CASO DO ART. 7º, § 4º E § 5º, DA LEI N. 4.357/64, A CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PRODUZ EFEITO A PARTIR DE QUANDO A UNIÃO RECEBEU, EM DEPÓSITO, O DINHEIRO DO CONTRIBUINTE, E NÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS, REFERIDO NO CITADO § 4º." RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.